Tribunal: TJMT
Processo: 1007625-56.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007625-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CELESTINO CARMELITO TORTELLI VIERA - CPF: 035.821.179-44 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR BALDI - CPF: 037.464.819-02 (PACIENTE), juiz da 1ª vara criminal de Rondonopolis (IMPETRADO), CELESTINO CARMELITO TORTELLI VIERA - CPF: 035.821.179-44 (IMPETRANTE), MONIA KITIANE TONIAL - CPF: 933.103.669-87 (ADVOGADO), MONIA KITIANE TONIAL - CPF: 933.103.669-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI BATISTA DE FREITAS - CPF: 015.047.101-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO JUNIOR BALDI
IMPETRANTE: CELESTINO CARMELITO TORTELLI VIERA, MONIA KITIANE TONIAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
GRAVIDADE CONCRETA EXACERBADA DA CONDUTA OU PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – INOBSERVÂNCIA - PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE
CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM PARECER.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco à ordem pública, pois trata-se de paciente que possui condições pessoais favoráveis, trabalho lícito e residência fixa, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, devendo o
juiz da causa fixar cautelares que entender pertinentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007625-56.2021.8.11.0000

PACIENTE: FABIO JUNIOR BALDI
IMPETRANTE: CELESTINO CARMELITO TORTELLI VIERA, MONIA KITIANE TONIAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas
corpus
, impetrado pelos Advogados Mônia Kitiane Tonial e Celestino Carmelito Tortelli Viêra em favor de
FÁBIO JUNIOR BALDI
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi autuado em flagrante, com a posterior conversão deste em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
há cerceamento de defesa, pois não houve o exaurimento das possíveis linhas investigativas, especialmente quanto ao erro do agente, que teria agindo na crença de que estaria sendo vítima de roubo;
ii)
não há fundamentação adequada no decreto constritivo;
iii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo diante dos seus bons predicados; iv
)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante do exposto, considerando que os pressupostos não estão presentes, a prisão preventiva configura evidente constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
, devendo ser, portanto, revogada para a imediata colocação do paciente em liberdade, cumulando-a, se necessário, com as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N.
86941485.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
87535471.

A Procuradoria-Geral de Justiça expôs que a autoridade coatora
deixou de apontar elementos concretos e idôneos
, capazes de fundamentar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, contudo, opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, tendo em vista que o paciente
não possui vínculo no distrito da culpa, pois reside na comarca de Catanduvas-SC, em razão de sua profissão de caminhoneiro,
conforme ID. N.
90046990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO JUNIOR BALDI
IMPETRANTE: CELESTINO CARMELITO TORTELLI VIERA, MONIA KITIANE TONIAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva decretada em
04/04/2021
, pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo, por ausência dos requisitos da prisão cautelar, diante dos bons predicados, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Primeiramente, registro que a via do habeas corpus não permite a análise de matérias que demandem dilação probatória, a
exemplo da assertiva de que o paciente teria agido mediante erro,
por acreditar que estava sendo vítima de roubo. Tais nuances fáticas devem ser reservadas à eventual instrução processual.

Por outro lado, extrai-se da denúncia que “(...)
na data e horário retromencionados, a Polícia Militar fora acionada sob alegação de que havia um homem no interior da loja situada no Posto Aldo portando uma arma de fogo, motivo pelo qual houve rápido deslocamento ao local.

Ao chegar, a guarnição deparou-se com o denunciado armado, momento no qual iniciou o procedimento padrão de verbalização, todavia, o denunciado de dentro do estabelecimento efetuou 01(um) disparo de arma de fogo na direção do policial militar Amauri Batista de Freitas, entretanto, não o atingiu.

Nesse ínterim, o Policial Amauri buscou abrigar-se, todavia, o denunciado deslocou-se para a porta da loja e passou a efetuar novos disparos de arma de fogo em sua direção, não logrando êxito, novamente, em acertá-lo, cessando a ação criminosa somente diante do revide levado a efeito pelos policiais, que efetuaram disparos com arma de fogo para repelir a injusta agressão, bem como em razão das munições do denunciado terem se esgotado, quando então ele retornou para o interior do estabelecimento comercial.

Logo na sequência, o denunciado tentou evadir-se correndo da loja, momento no qual fora rendido pela guarnição da polícia militar.

Como visto, o crime fora praticado contra integrante de órgão da Segurança Pública (art. 144, inciso V da Constituição Federal – Polícia Militar), no exercício da função policial e em decorrência dela.

Ademais, o crime fora praticado em situação que resultou em perigo comum, pois, ao efetuar os disparos contra a vítima, pôs em risco a guarnição policial que dava suporte na abordagem, sendo que, conforme consignado nos autos, os disparos também foram em direção à guarnição policial.

2º FATO.

Consta nos autos que no dia 04/04/2021, por volta das 01h47min, no Posto de Gasolina "Posto Aldo", situado na BR-163, Distrito Industrial Vetorasso, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado FÁBIO JUNIOR BALDI portou e manteve sob sua guarda arma de fogo e munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado FÁBIO JUNIOR BALDI manteve consigo 01 (um) revólver calibre .38, nº de série 520, e 01 (uma) munição calibre.38 intacta (encontrada no bolso), conforme Termo de Exibição e Apreensão Num. 52646204 – Pág. 9, sem possuir, contudo, autorização para o porte, empregando-a, inclusive, na prática de crime contra a vida acima narrado (1º FATO).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA FÁBIO JUNIOR BALDI, como incurso no crime tipificado no art. 121, §2º, III (de que possa resultar perigo comum) e VII (contra agente descrito no art. 144 da Constituição Federal, integrante do sistema de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei 10.826/03 (...)” extraído do Sistema PJE.

O juízo
a quo
, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignou que,
in verbis:

“(...)

Homologo o auto de prisão em flagrante delito.

Por outro lado, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor do autuado para salvaguardar a paz social, bem como garantia da aplicação da lei penal, vez que o réu não tem qualquer relação com esta cidade.

Quanto aos elementos, indicam indícios de autoria, conforme depoimentos prestados, e materialidade delitiva, pelos dados do termo de exibição e apreensão e demais documentos acostados, pois o autuado invadiu estabelecimento comercial, de posse de arma de fogo, aparentemente sob efeito de entorpecentes e, quando os policiais iniciaram a verbalização com o conduzido, este

efetuou um disparo de arma de fogo, do interior do estabelecimento, na direção do Sargento Freitas
,
e se dirigiu até a porta da loja,
levando a arma de fogo em direção à guarnição policial,
ocasião em que
passou a realizar mais disparos, de maneira ininterrupta
.

Verifica-se, portanto, que o autuado cometeu um grave delito, pois, além de invadir o estabelecimento, armado,
descarregou a arma de fogo nos policiais
.

Em que pese não registrar antecedentes criminais,
o fato em si foi cometido com excesso de violência e contra as forças policiais
, evidentemente, posto que o fato de ser o primeiro crime praticado pelo autuado não afasta a necessidade de receber tratamento criminal proporcional ao grave delito perpetrado.

Registro, ainda, que
o fato delituoso foi amplamente noticiado na imprensa deste Estado.
Não bastasse,
esta cidade se encontra em alta estatística em relação aos crimes dolosos contra a vida
.

Destaco, ainda, que este magistrado atua como titular em Tribunal do Júri e tem ciência da
excessiva quantidade de homicídios que assolam este Município
, assim,
A PRISÃO TAMBÉM É DE INTERESSE DA COLETIVIDADE - ORDEM PÚBLICA
.

Ademais, o autuado informou que não tem vínculo com esta cidade, o que dificultaria o cumprimento dos atos processuais, sendo a prisão necessária para aplicação da lei penal, além de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Destaco, por oportuno, que não há indícios de contaminação pela Covid-19 nas penitenciárias estaduais
, não havendo contato com terceiros e os novos detentos passam por rigorosa quarentena, sendo que ainda
os detentos serão vacinados antes que o restante da população de bem
, o que entendo por descabido.

Nesse sentir, de acordo com o boletim epidemiológico do sistema penitenciário, disponibilizado em 31/03/2021 pelo Exmo. Magistrado Gerardo Humberto Alves da Silva (anexo), apenas 10 detentos foram contaminados e 04 faleceram no Estado do Mato Grosso pela COVID-19. Em contrapartida,
MAIS DE 13 MIL PESSOAS DE BEM FORAM CONTAMINADAS E, DESTAS, 7.849 MORRERAM
no Estado de Mato Grosso após contaminadas por aludido vírus fora do cárcere, ou seja,
o risco de contaminação em liberdade é predominantemente maior do que na unidade prisional, diversamente do que apontavam as estatísticas realizadas no início da pandemia
. (...)

Servirá a presente decisão como mandado de prisão. Determino a identificação criminal do autuado.
Encerrado o plantão judicial
,

remeta-se o presente ao Juízo da 1ª Vara Criminal, para processamento e regularização no sistema BNMP
(...)”

Na hipótese, em relação ao
“periculum libertatis”,
o

Magistrado consignou a gravidade do episódio, bem como o fato de o paciente
não ter vínculo com o município, o que dificultaria o cumprimento dos atos processuais.

Ocorre que, em consulta ao sistema PJE, constata-se que em
08/07/2021
, foi realizada à continuação da audiência de instrução e julgamento, ocasião que foi
realizado o interrogatório do paciente
. Em seguida, após as partes aduzirem não terem diligências a requerer, determinou-se a apresentação das alegações finais, no prazo de 05(cinco) dias.

Em seu interrogatório judicial, o paciente esclareceu que:

“(...) é caminhoneiro e no momento dos fatos estava no posto aguardando carregamento, e por volta das 1:00h da manhã, percebeu que estavam tentando roubar peças de seu caminhão, instante que acionou a polícia, e eles deslocaram ao local, e nada constataram, e foram embora.

Posteriormente, relata que parou uma moto, e observou que o motoqueiro estava armado, ocasião que correu para loja de conveniência do posto em busca de segurança, e disse para ninguém ficar com medo, pois apenas estava se protegendo, e somente após efetuar os disparos no intuito de assustar os supostos bandidos percebeu que eram os policiais.

Em relação à arma de fogo, relatou que era para sua segurança na estrada, pois é caminhoneiro.”
Extraído do seu interrogatório no PJE.

Consta ainda, áudio no sistema PJE, na ação penal na origem, que minutos antes dos fatos o paciente teria ligado para o 190 – polícia - comunicando que estaria sendo vítima de um furto em seu caminhão.

Assim, nota-se que todas as testemunhas já foram ouvidas e o paciente já foi interrogado, de modo
que não há mais risco
na conveniência da instrução criminal ou mesmo na aplicação da lei penal.

Quanto à garantia da ordem pública, longe de querer insinuar que o paciente teria agido mediante erro, por acreditar que estava sendo vítima de roubo/furto creio, entretanto, que, à luz do quanto agregado aos autos, a sua prisão preventiva não se justifica, podendo ser substituída por cautelares outras.

Isso porque,
apesar da evidente gravidade do fatos
, não enxergo que o paciente esteja investido de traços de periculosidade, capaz de concluir que, vindo a ganhar a liberdade, possa se sentir estimulado a prosseguir em aventuras delitivas e, desta feita, comprometer a ordem pública.

Ademais, sobressai dos autos que o paciente
não ostenta qualquer antecedente criminal,

é primário
,
possui residência fixa e ocupação lícita,
o que corrobora o entendimento de que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes ao caso concreto.

Além do mais, a prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o paciente, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, ou que indique a possibilidade de reiteração delitiva, de forma que configurada a coação ilegal na decisão a quo.

Outrossim, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2º, CPP).

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA EXACERBADA DA CONDUTA OU PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. INOBSERVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MENÇÃO À CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR DO PACIENTE. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE. INSERÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

3. In casu, verifica-se que os fundamentos adotados para decretar a custódia cautelar não se mostram suficientes à imposição da medida extrema, tendo em vista que não se observa uma gravidade concreta exacerbada da conduta ou periculosidade social do agente, principalmente porque a motivação da briga ainda carece de maior elucidação e a prisão cautelar somente foi decretada um mês depois dos fatos.

4. A menção da condição ostentada pelo paciente de policial militar no decreto cautelar, por si só, também não possui o condão de justificar a medida extrema.

5. Não obstante a reprovabilidade da conduta, o paciente é primário, de bons antecedentes, residência fixa e atividades lícitas e, ainda que tenha comunicado falsamente crime, se apresentou voluntariamente perante a autoridade policial, o que corrobora o entendimento de que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes ao caso concreto.

(...)

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a liminar anteriormente deferida,
revogar a prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juízo do Tribunal do Júri do Paranóa/DF,
sem prejuízo de decretação de nova prisão, desde que devidamente fundamentada.

(HC 531.425/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020)”

Dessa maneira, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade, de forma que as medidas cautelares diversas se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
FÁBIO JUNIOR BALDI,
por outras medidas cautelares menos onerosas,
devendo o juiz da causa fixar cautelares que entender pertinentes.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021